Tribunal: TJDFT
Processo: 0000887-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000887-15.2019.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO DA SILVA EVANGELISTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição ID: 21547589, concedo o prazo de 8 (oito) dias à defesa técnica de MARCELO ALVES EVANGELISTA para apresentação das razões recursais. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador